Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA CAESB. CALÇADA. VAZAMENTO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA. UMIDADE EXCESSIVA. RECALQUE DO SOLO PRÓXIMO AO MURO. DANOS NA ESTRUTURA DO MURO FRONTAL, PAREDE DE DIVISA E PISO DA GARAGEM DO IMÓVEL. DEVER DE REPARAR. INCONTROVÉRSIA. SONDAGEM DO SOLO DE TODO O TERRENO. DESNECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA SUFICIENTE. RACHADURAS NAS PAREDES DA CASA. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VAZAMENTO DESCARTADO. REPARAÇÃO INDEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO. TABELA SINAPI. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica havida entre a concessionária CAESB e o usuário é de consumo, porquanto o usuário do serviço (água e esgoto) é destinatário final do produto oferecido ou do serviço prestado pela empresa apelante, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Havendo vazamento no sistema de água potável que passa pela calçada do usuário do serviço público consumidor deve a sociedade de economia mista distrital reparar os danos do imóvel, desde que guardem relação com o sinistro.
2.1 No caso concreto, a CAESB providenciou o imediato reparo na tubulação e não há controvérsia quanto à obrigação de a concessionária de serviço público de reparar os danos no muro frontal, na parede de divisa e no piso da garagem e rampa de acesso do imóvel do consumidor causados pelo recalque daquela parte do solo, provocada pelo excesso de umidade do local.
3. Desnecessária a determinação de sondagem do solo de todo o terreno do lote, pois inexiste qualquer indício de que a deformação do solo havida na região do muro frontal do imóvel tenha se estendido para o interior da unidade habitacional. A perícia feita por profissional de engenharia realizada foi suficiente para avaliar a extensão dos danos do imóvel e excluir o nexo de causalidade entre o vazamento externo e as rachaduras encontradas no interior da residência.
4. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e índices para o setor habitacional, e de séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação e pode ser utilizado como parâmetro para aferir custos da construção civil feita em âmbito privado.
4.1. No caso, não há irregularidade na adoção do SINAPI como parâmetro para aferir os custos com o reparo do imóvel da parte apelante. Conquanto o recorrente alegue se tratar de quantia defasada, não apresentou qual seria a correta, tampouco colacionou orçamentos discriminados de materiais de construção, por exemplo. Além disso, na oportunidade de indicar a quantia que reputava adequada, repetiu o cálculo descrito pelo assistente técnico que indicou, fundado no mesmo critério (SINAPI).
5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, estes se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No particular, não foram vislumbrados danos aos direitos de personalidade do apelante, tendo ele suportado meros aborrecimentos cotidianos.
6. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.